Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Liquidação individual de sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento, ocorrido em 05/2002, (processo n. 59888/96 - 0001096- 21.1999.8.07.0000).
2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual, “no âmbito do direito privado, é de cinco anos o prazo prescricional para o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública” (Rel. Min. SIDNEI BENETI, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe 4/4/2013).
3. No julgamento do Tema 880, o STJ fixou a seguinte tese: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros".
4. Seus efeitos foram assim modulados: “para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017”.
5. No julgamento do REsp n. 1.301.935, interposto no bojo do cumprimento coletivo, o STJ consignou expressamente que o cumprimento de sentença da obrigação de pagar reconhecida na sentença ora em execução não necessitava de prévio fornecimento de documentos pelo executado e que, por conseguinte, o prazo prescricional da pretensão executória se iniciou com o trânsito em julgado da ação coletiva, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva em seu transcurso.
6. Embora sejam independentes as execuções, coletiva e individuais, certo é que o presente recurso de apelação repisa as mesmas discussões já amplamente esclarecidas e rejeitadas nos autos da execução coletiva.
7. Considerando a similitude fática daquela demanda, porquanto lastreada no mesmo título executivo judicial, e constatando-se a inexistência de qualquer marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional de execução da sentença, a pretensão, ajuizada 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, encontra-se fulminada pela prescrição.
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.